Tribunal: TJMT
Processo: 1028060-80.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028060-80.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA - CPF: 545.518.702-34 (REQUERENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CEZAR ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 062.407.351-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006)
–
INCONFORMISMO – NULIDADE PROCESSUAL – TESE DE OFENSA À INVIOLABIDADE DO DOMÍCILIO
– ART. 5º, XI DA CF – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL – INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS POLICIAIS – INFORMAÇÕES SOBRE ROUBO – A LOCALIZAÇÃO DO APARELHO CELULAR DE UMA DAS VÍTIMAS INDICAVA A RESIDÊNCIA DO REQUERENTE – ATUAÇÃO LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO –
PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

Informações sobre um roubo ocorrido em cidade vizinha, sendo que a localização de um aparelho de celular de uma das vítimas indicava a residência do revisionando, bem como o coacusado retornar para a residência ao avistar a guarnição policial autorizam a justa causa. Portanto, a denúncia anônima utilizada como gatilho para desencadear investigação policial que culmina com a localização e apreensão do requerente na posse de entorpecente não tem o condão de macular os elementos probatórios obtidos.

O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.

6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.

7. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 08-01-2024

PUBLIC 09-01-2024)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
revisão criminal proposta por
Luismar dos Anjos Nogueira
contra r. sentença prolatada pela Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal nº 24357-65.2017.8.11.0002 (Código 519797), que o condenou pelo delito de tráfico de drogas

(art. 33, da Lei n. 11.343/2006), posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido e posse irregular de explosivos e artefatos (art. 12, caput e art. 16, parágrafo único, III, ambos da Lei n. 10.826/2003) e receptação (art. 180, do CP), a uma pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado e, ao pagamento de 678 (seiscentos e setenta e oito) dias-multa.

O requerente asseverou a ocorrência de nulidade das provas obtidas com a busca domiciliar, bem como das provas decorrentes, eis que o ingresso dos policiais na residência 02 (dois) dias após a ocorrência de um suposto crime de roubo antecedente, sem mandado de busca e apreensão e fundada suspeita de flagrância constitui entrada ilegal, contaminando todas as demais provas (id.
192151174
).

Sintetizando a pretensão da seguinte forma:

“...
a Defesa REQUER sejam requisitados os autos da Ação Penal originária para que os mesmos sejam apensados ao presente feito, caso não baste a cópia digitalizada da Ação Penal originária remetida por esta Defesa, a fim de que, ao final seja PROCESSADO e PROVIDO o presente pedido de REVISÃO CRIMINAL em favor de LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, para o efeito de DECLARAR A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS por meio da BUSCA DOMICILIAR realizada em sua residência sem autorização judicial ou de seu proprietário (art. 157, caput, c/c art. 157, §1°, ambos do CPP), julgando a ação penal IMPROCEDENTE e ABSOLVENDO-O com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP, em face de não existirem provas da existência do fato.

Requer, outrossim, com o provimento da presente ação revisional, seja oficiado ao Juízo das Execução Penais da Comarca de Cuiabá/MT a fim de comunicá-lo do acórdão proferido (PEP n° 0026923- 27.2018.8.11.0042).

Ao final, requer a procedência da revisional para declarar a nulidade das provas e, por consequência, absolver o requerente (Id. 192151174).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela
improcedência
da revisional, (id. 196648659), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Causas de pedir: contrariedade à evidência dos autos sob as assertivas de que a busca e apreensão domiciliar ocorreu sem autorização judicial e ou fundadas suspeitas de flagrante de tráfico. Pedido de absolvição e subsidiariamente de desclassificação do tráfico para uso. Improcedência. Busca realizada após informações recebidas pela polícia, acerca da prática de um crime de roubo a um Cartório e uma residência onde um dos aparelhos telefônicos apreendidos apontava a localização do endereço onde ocorreram os fatos. Diligência que resultou no encontro do requerente de posse de uma bolsa contendo 9 (nove) tabletes de maconha e três emulsões de explosivos sendo que a droga presentou resultado positivo para o princípio ativo da maconha, pesando 4.280 kg (quatro quilos e duzentos e oitenta gramas). Fundadas razões devidamente demonstradas. Desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso. Impossibilidade. A ocorrência do tráfico de drogas devidamente comprovada impossibilita a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Nesse sentido é o Enunciado Criminal 3 deste TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico”.
Parecer pelo desprovimento do pedido revisional
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de
revisão criminal ajuizada por
Luismar dos Anjos Nogueira
contra r. sentença prolatada pela Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal nº 24357-65.2017.8.11.0002 (Código 519797), que o condenou pelo delito de tráfico de drogas

(art. 33, da Lei n. 11.343/2006), posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido e posse irregular de explosivos e artefatos (art. 12, caput e art. 16, parágrafo único, III, ambos da Lei n. 10.826/2003) e receptação (art. 180, do CP), a uma pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado e, ao pagamento de 678 (seiscentos e setenta e oito) dias-multa.

O requerente asseverou a ocorrência de nulidade das provas obtidas com a busca domiciliar, bem como das provas decorrentes, eis que o ingresso dos policiais na residência 02 (dois) dias após a ocorrência de um suposto crime de roubo antecedente, sem mandado de busca e apreensão e fundada suspeita de flagrância constitui entrada ilegal, contaminando todas as demais provas (id.
192151174
).

Preliminarmente, constatam-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, visto que, conforme a Certidão id. 192153675, p. 91, transitou em julgado o acórdão em 14 de março de 2019.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal.

Emerge dos autos que o requerente interpôs recurso de apelação criminal, juntamente com o coacusado Paulo Cezar Alves do Nascimento, objetivando
a readequação da pena imposta para os crimes de tráfico de entorpecentes e receptação dolosa
.

A pretensão do revisionando foi desprovida pela terceira Câmara Criminal (n. 65.565/2018), a unanimidade, em judicioso voto do Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, em 12 de dezembro de 2018, restando assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, posse irregular de explosivos e artefatos e receptação dolosa – condenação – irresignação defensiva – pretendida reforma da dosimetria visando a redução da pena-base dos delitos de tráfico de drogas e receptação dolosa para o mínimo legal – inviabilidade – apreensão de expressiva quantidade de droga e de objetos de origem ilícita – apelo desprovido.

O édito condenatório que valora as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código penal deve estar fundamentado em elementos concretos, daí por que é defeso ao magistrado estabelecer a pena inicial com base em conceitos genéricos. Contudo, na espécie, na dosimetria dos crimes de tráfico de drogas e de receptação dolosa, diante da apreensão de expressiva quantidade de droga e de objetos de origem ilícita, não há como se falar em fixação das sanções basilares no mínimo legal, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade.

Apelo desprovido.”

DA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA, E, POR CONSEQUÊNCIA, A ILICITUDE DE TODAS AS PROVAS ADVINDAS DA DILIGÊNCIA EM COMENTO.

O revisionando suscita em suas razões a nulidade das provas obtidas com a busca domiciliar, bem como das provas decorrentes, eis que o ingresso dos policiais na residência 02 (dois) dias após a ocorrência de um suposto crime de roubo antecedente, sem mandado de busca e apreensão e fundada suspeita de flagrância constitui entrada ilegal e, por consequência, de todas as demais provas produzidas durante a instrução.

Asseverou, outrossim, que
o retorno do corréu ao interior da residência após ter avistado a guarnição policial não é motivo para invadir domicílio alheio, em flagrante absolutamente irregular, nos termos da remansosa jurisprudência de nossos Tribunais Superiores.

Todavia, a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Dispõe o artigo 157 do Código de Processo Penal que, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Da mesma forma, em seus parágrafos, o dispositivo também veda a utilização das provas derivadas das ilícitas, adotando, neste ponto, a teoria norte-americana dos frutos da árvore envenenada.

A busca e apreensão possui tutela constitucional, que, se violada, realmente acarreta a ilicitude da prova. Trata-se da previsão do art. 5º, inciso XI, da CF, que estabelece que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador
, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Conforme se extrai do citado artigo, a inviolabilidade do domicílio não alcança as hipóteses em que há flagrante delito ocorrendo no interior da moradia, conforme ocorreu no caso em análise.

Os policiais militares relataram ter obtido informações sobre um roubo ocorrido na Cidade de São José do Rio Claro/MT, sendo que a localização de um aparelho celular subtraído de uma das vítimas do roubo indicava a residência do revisionando. Ainda, que em diligências no endereço se deparam com o coacusado Paulo Cezar Alves do Nascimetno saindo no imóvel com uma mochila, tendo o mesmo retornado para o interior do domícilio ao perceber a presença da guarnição.

Emerge do depoimento dos Policiais Militares
Helton Campos de Paula e Luciano Marques Ferreira,
que participaram da prisão em flagrante do requerente, na fase judicial, relataram terem obtido informações sobre um roubo ocorrido na Cidade de São José do Rio Claro/MT, sendo que a localização de um aparelho de celular subtraído de uma das vítimas do roubo indicava a residência onde se deram os fatos. Ainda, relataram que no endereço indicado se depararam com o coacusado Paulo saindo da residência com uma mochila, tendo ele retornado para o interior do imóvel ao perceber a presença da guarnição. Em razão disso fizeram o acompanhamento e abordagem do coacusado no interior do imóvel, onde também estava o requerente com uma sacola que continha drogas.

No local também foram localizado na mochila do coacusado Paulo Cezar Alves do Nascimento mais drogas e uma balança de precisão, além de er sido encontrado no interior do imóvel, arma de fogo, munições, explosivos e objetos do roubo ocorrido na cidade de São José do Rio Claro/MT.

Neste contexto, a busca domiciliar não foi aleatória, já que os policiais estavam em diligências para elucidar um roubo ocorrido na cidade de São José do Rio Claro/MT, sendo que um dos celulares das vítimas apontava a localização daquele imóvel, bem como os agentes policiais flagraram o coacusado Paulo saindo do local com uma mochila, sendo que ao avistar a guarnição retornou para o interior da residência.

Assim, emerge dos fatos que
os agentes policiais
receberam informações sobre o roubo ocorrido na cidade de São José do Rio Claro/MT, sendo que a localização de um aparelho de celular subtraído de umas das vítimas do roubo indicava a residência do requerente, que ao passarem pelo local, vislumbraram o coacusado saindo do imóvel com uma mochila e este percebendo a guarnição policial retornou para o interior do domicílio, de modo que realizaram a abordagem e encontraram mais de 04 (quatro) quilogramas de entorpecentes, além de balança de precisão, armas de fogo, munições, explosivos e vários objetos produto de roubo.

Como é cediço, o tráfico de drogas é crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, circunstância que torna dispensável a expedição de mandado judicial ou de autorização para que os policiais possam adentrar na residência, a fim de fazer cessar a ação delituosa.

Não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, consoante se infere do seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, RE 1298036 AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046

DIVULG 10-03-2021

PUBLIC 11-03-2021).

Destaque-se, por honestidade intelectiva, que não se desconhece a existência de decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que amplia o posicionamento do guardião da Constituição Federal para estabelecer novos requisitos para dar legitimidade ao ingresso de agentes policiais em residências para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial.

Entretanto, o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece que o contexto fático deve servir de suporte para justificar a ocorrência de uma das situações de flagrante que autorize a violação de domicilio. Em outros termos, as circunstâncias que antecedem a violação do domicílio devem evidenciar,
quantum satis
e de modo objetivo, as fundadas razões que justifiquem o ingresso no domicílio e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais não derivem de mera desconfiança policial.

In casu
, como alhures mencionado, houve informações de que produtos de roubo estavam no interior do imóvel, através da localização de um aparelho de celular de uma das vítimas do roubo, sendo que os agentes públicos ao passarem pelo local, vislumbraram o coacusado em atitude suspeita e o abordaram, localizando
as mencionadas substâncias entorpecentes escondidas no interior da residência, além de balança de precisão, armas de fogo, munições, explosivos e vários objetos produto de roubo.

Portanto, não há ilegalidade na abordagem, na busca pessoal e no ingresso dos policiais na residência de propriedade do revisionando, tendo em vista a natureza permanente do delito ora sob análise, isto devido ao estado de flagrância.

Sendo assim, os agentes públicos agiram nos limites da ordem constitucional:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

(Art. 5º, inciso XI).

Nota-se que as circunstâncias do caso concreto autorizaram a realização da busca no domicílio do requerente, diante da situação de flagrância.

Segundo o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade na prisão em flagrante, na hipótese em que o ingresso em domicílio alheio decorrer de investigações anteriores acerca do cometimento do crime de tráfico de drogas. Isso porque é possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência. Conforme se verifica:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INSTRUMENTO NOTICIADOR DE FATO ILÍCITO. FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RESPALDO LEGAL. CRIME PERMANENTE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, os elementos concretos constatados na diligência iniciada a partir de uma denúncia anônima e que inclusive resultou na apreensão de razoável quantidade de cocaína legitimaram a atuação policial. 2. Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 1308346/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018)

No mesmo sentido, tem-se julgado deste Tribunal:

“... 1) A denúncia anônima utilizada como gatilho para desencadear investigação policial que culmina com a localização e apreensão do apelante na posse de entorpecente não tem o condão de macular os elementos probatórios obtidos.

2) O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.

3) É inadmissível a absolvição ou mesmo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de entorpecente para o uso exclusivo se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos, tais como as palavras de policiais (Enunciado n.º 8 TCCR/TJMT), a quantidade e fracionamento do entorpecente, bem como apreensão de petrechos e valores em poder dos apelantes. Tem-se ainda, que a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, preceito do Enunciado Orientativo n.º 3 da TCCR/TJMT...”
(N.U 0041195-89.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

Ademais, consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.

À propósito:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.

2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.

3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.

4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio.

6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.

7. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 08-01-2024

PUBLIC 09-01-2024)

Logo, as circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova.

À vista desses argumentos, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante do apelante por meio de busca domiciliar realizada pelos policiais civis e, portanto, não procede a aventada nulidade das provas obtidas.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, julga-se a pretensão revisional
improcedente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024